Tribunal: TJPA
Processo: 0800191-51.2020.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800191-51.2020.8.14.0032

APELANTE: MARIA DILMA LINS GONCALVES

APELADO: BEBIANO SOUZA CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão colegiada da 3ª Turma de Direito Privado do TJE/PA, a qual, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno é cabível contra decisão colegiada; e (ii) analisar se a interposição do agravo interno, na hipótese dos autos, constitui erro grosseiro a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema processual civil brasileiro é regido pelo Princípio da Taxatividade, que exige a observância estrita das hipóteses de cabimento recursal.

O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC e do art. 289 do Regimento Interno do TJE/PA, somente é cabível contra decisões monocráticas proferidas por relator, não se aplicando a decisões colegiadas.

A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida razoável quanto à inadequação do recurso, conforme consolidada jurisprudência dos tribunais superiores e locais. A inadequação da via eleita revela a ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

A jurisprudência do STJ, a exemplo do AgInt nos EDcl no REsp n. 2.013.351/PA, é pacífica ao considerar manifestamente incabível o agravo interno contra decisão de órgão colegiado, configurando erro grosseiro.

A utilização de recurso manifestamente inadmissível acarreta o retardamento injustificado do trânsito em julgado e a movimentação desnecessária do aparato judiciário. Tal conduta atrai a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa, com o intuito de desencorajar o uso abusivo de vias recursais juridicamente inexistentes para o caso concreto.

Diante da manifesta inadequação do recurso interposto, impõe-se o não conhecimento do agravo interno, conforme art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas por relator, nos termos do art. 1.021 do CPC. 2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. O reconhecimento da manifesta inadmissibilidade do agravo interno autoriza a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, 1.021, caput, §§ 4º e 5º; RITJE/PA, art. 289.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.013.351/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 09.11.2022; TJ-SP, AGT 2044555-05.2022.8.26.0000, Rel. Des. J.B. Paula Lima, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 30.05.2022; TJ-MG, AGT 10000181123506004, Rel. Des. Maurílio Gabriel, 15ª Câmara Cível, j. 10.06.2022; TJ-MT, AgInt 1023110-33.2020.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800191-51.2020.8.14.0032

AGRAVANTE: BEBIANO SOUZA CAMPOS

AGRAVADA: MARIA DILMA LINS GONÇALVES

DECISÃO RECORRIDA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 33950512

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BEBIANO SOUZA CAMPOS
(Id. 34736806) em face de DECISÃO COLEGIADA (
Acórdão
de Id. 33950512) proferida por esta Egrégia 3ª Turma de Direito Privado que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento à Apelação manejada pela ora recorrida,
MARIA DILMA LINS GONÇALVES
.

Breve retrospecto:

O apelo originário fora interposto contra decisão do Juízo da
Vara Única de Monte Alegre
que julgou improcedente a demanda (Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais) movida por
MARIA DILMA LINS GONÇALVES
em face de
BEBIANO SOUZA CAMPOS
.

O referido recurso foi julgado por esta Relatora na 3ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, realizada entre os dias 10-02-2026, às 14:00h, e 20-02-2026, às 14:00h, sendo o 145º feito pautado. Os demais componentes da Turma Julgadora acompanharam esta Relatora. Transcrevo a ementa do
ACÓRDÃO
(Id. 33950512):

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NAUFRÁGIO. MORTE DE FAMILIAR. PROPRIETÁRIO DA EMBARCAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de naufrágio de balsa, no qual faleceu a filha da autora. A sentença de primeiro grau afastou a responsabilidade do proprietário da embarcação, sob o fundamento de que o bem estava locado a terceiro e que a culpa pelo evento seria exclusiva do locatário (comandante inabilitado), adotando a teoria da responsabilidade subjetiva. A apelante busca a reforma da decisão, sustentando a responsabilidade objetiva do proprietário e a solidariedade pelo risco da atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o proprietário de embarcação responde solidariamente pelos danos causados a terceiros durante contrato de locação/afretamento; (ii) verificar se a entrega de embarcação a condutor sem a devida habilitação técnica configura nexo causal e dever de indenizar por parte do proprietário; e (iii) definir o quantum indenizatório a título de danos morais e o cabimento de pensão mensal por morte de descendente em família de baixa renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Lei nº 9.537/1997 (LESTA) estabelece em seu art. 34 a responsabilidade solidária entre o proprietário e o armador ou preposto pelas infrações relativas à segurança do tráfego aquaviário.

2.

A responsabilidade do proprietário de embarcação é objetiva e solidária, fundamentada na Teoria do Risco da Atividade (art. 927, parágrafo único, do Código Civil), aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula nº 492 do STF, uma vez que o proprietário aufere lucro com a locação de bem potencialmente perigoso.

3.

A entrega da embarcação a condutor com habilitação inferior à exigida pela autoridade marítima para a natureza e tonelagem do bem configura culpa
in eligendo
e
in vigilando
, evidenciando a negligência do proprietário no dever de guarda e segurança.

4.

O dano moral decorrente da morte de filho é
in re ipsa
, sendo agravado no caso concreto pela impossibilidade de sepultamento e ritos fúnebres, ante a permanência dos restos mortais em compartimentos submersos por omissão do réu em reflutuar a balsa.

5.

É devido o pensionamento mensal à genitora de vítima de família de baixa renda, presumindo-se a dependência econômica, no valor de 2/3 do salário-mínimo até os 25 anos da vítima e 1/3 até a idade de 65 anos ou falecimento da beneficiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. O proprietário de embarcação responde objetiva e solidariamente pelos danos causados a terceiros em razão de naufrágio, ainda que o bem esteja sob posse direta de locatário, em virtude da aplicação da Teoria do Risco-Proveito. 2. A entrega de meio de transporte aquaviário a condutor sem habilitação técnica adequada constitui descumprimento do dever de zelo pela segurança da navegação e atrai a responsabilidade do proprietário pelos danos decorrentes do sinistro.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 406, 927, parágrafo único, 932, III e 944; Lei nº 9.537/1997 (LESTA), art. 34; CPC, art. 85, § 2º e § 9º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 492; STJ, REsp nº 577.902/DF, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.06.2006; TJPA, AC nº 0001758-16.2011.8.14.0017, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 24.09.2024; TJPA, AC nº 0021074-31.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 15.07.2019.

AGRAVO INTERNO interposto por
BEBIANO SOUZA CAMPOS
(Id. 34736806) em face da DECISÃO COLEGIADA acima transcrita, que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação manejado pela ora recorrida.

Em sede de preliminar, sustenta:

·

A Ocorrência de Prescrição:
Aduz que a pretensão indenizatória está fulminada pela prescrição trienal (art. 206, §3º, V, do Código Civil). Argumenta que o prazo se iniciou na data do evento danoso (setembro/2015), findando-se em setembro/2018, enquanto a ação foi ajuizada apenas em fevereiro/2020.

·

A Nulidade por Ausência de Litisconsórcio Passivo Necessário:
Argui a indispensabilidade da inclusão do Espólio de Cleomar Figueiredo Nunes (condutor da embarcação) no polo passivo, sob pena de nulidade absoluta (arts. 114 e 115 do CPC), por ser este o agente diretamente responsável pelo sinistro.

No mérito, alega:

·

Culpa Exclusiva de Terceiro e Afretamento a Casco Nu:
Assevera que a embarcação estava regularmente locada sob a modalidade de afretamento a casco nu, o que transferiria integralmente a posse, o controle e a responsabilidade operacional ao locatário.

·

Inaplicabilidade da Súmula 492 do STF:
Defende que o precedente referente a locadoras de veículos não se aplica ao direito marítimo, dada a especificidade dos contratos de afretamento.

·

Ausência de Responsabilidade Solidária Automática:
Questiona a aplicação do art. 34 da LESTA para fins de responsabilidade civil, afirmando que o dispositivo possui natureza administrativa.

A agravada manifesta-se pelo total desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção do acórdão que reconheceu o direito à indenização.

Quanto às preliminares, rebate:

·

A Inocorrência de Prescrição:
Argumenta que o termo inicial do prazo prescricional (
actio nata
) não deve ser a data do acidente, mas sim a data da prova jurídica do fato. Explica que, devido ao desaparecimento do corpo no naufrágio, foi necessária uma Ação Declaratória de Morte Presumida, sendo a certidão de óbito lavrada apenas em 02/03/2018. Assim, a ação protocolada em 2020 seria tempestiva.

·

A Facultatividade do Litisconsórcio:
Sustenta que, em casos de responsabilidade solidária entre proprietário e condutor/locatário, o litisconsórcio é facultativo e não necessário, cabendo à vítima escolher contra quem demandar (art. 117 do CPC).

No mérito, reitera:

·

A Responsabilidade Solidária e a Culpa
In Vigilando
:
Afirma que o agravante foi negligente ao alugar a embarcação para pessoa que não detinha a habilitação técnica exigida pela Capitania dos Portos (categoria inferior à necessária).

·

O Nexo de Causalidade:
Pontua que o excesso de carga e a inabilitação do condutor foram as causas determinantes do naufrágio, mantendo a responsabilidade do proprietário que permitiu o uso indevido do bem.

·

A Aplicação Analógica da Súmula 492 do STF:
Defende a validade da analogia aplicada pelo Tribunal para reconhecer a responsabilidade solidária do locador pelos danos causados pelo locatário a terceiros.

Conclui pugnando pela manutenção
in totum
da decisão agravada, face à comprovação da responsabilidade civil do proprietário da embarcação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

1. Do Não Conhecimento por Inadequação da Via Eleita (Erro Grosseiro)

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO (id. 34736806) interposto em razão de DECISÃO COLEGIADA (id. 33950512) que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto.

Ocorre que o sistema processual civil pátrio é regido pelo
Princípio da Taxatividade
, segundo o qual os recursos devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas em lei para cada espécie de ato judicial.

Nesse passo, é cediço que o agravo interno é um recurso cuja hipótese de cabimento é restrita ao combate de
decisões monocráticas
, nos termos do art. 1.021 do CPC e art. 289 do Regimento Interno deste E. TJE/PA,
in verbis:

CPC

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

RI TJE/PA

Art. 289. Da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso ou ação originária do Tribunal cabe agravo interno para o órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sucede que não tem cabimento o agravo interno para impugnar decisão colegiada.

Na hipótese em exame, o recorrente insurge-se contra um
Acórdão
, ou seja, um pronunciamento judicial de natureza colegiada. Contra acórdãos proferidos em sede de Apelação ou Agravo de Instrumento, os remédios processuais cabíveis seriam, em tese, os Embargos de Declaração (em caso de omissão, contradição, obscuridade ou erro material) ou, eventualmente, Recursos às Instâncias Superiores (Recurso Especial ou Extraordinário), caso preenchidos os requisitos constitucionais.

Assim, trata-se de erro grosseiro, não se aplicando ao caso em tela o princípio da fungibilidade recursal, na medida em que a parte interpôs o recurso inadequado em lugar daquele expressamente previsto em lei e, além disso, porque não há discrepância jurisprudencial a ponto de ensejar dúvida quanto ao recurso cabível.

Não destoa a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA. NÃO CONHECIMENTO. Agravo interno interposto contra decisão colegiada. Não cabimento. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AGT: 20445550520228260000 SP 2044555-05.2022.8.26.0000, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 30/05/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO COLEGIADA - IMPOSSIBILIDADE. O agravo interno é recurso endereçado apenas contra decisões proferidas pelo relator, como se vê pelas disposições contidas artigo 1.021 do Código de Processo Civil e nos artigos 274 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal. (TJ-MG - AGT: 10000181123506004 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 10/06/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1. 021, § 4º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível. Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4º do art. 1.021 do CPC. (TJ-MT 10231103320208110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/06/2022)

Entendimento há muito já pacificado pelo C. STJ, consoante decisão de lavra da Ministra Nancy Andrighi:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE SEÇÃO DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.

1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro.

2. Agravo interno em recurso especial não conhecido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.013.351/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

Assim, considerando a natureza jurídica do ato decisório recorrido, resta clara a utilização de instrumento recursal inadequado.

Portanto, falece ao presente recurso o pressuposto intrínseco de admissibilidade do
cabimento
, impondo-se o seu não conhecimento.

2. Da Aplicação de Multa

Considerando que a interposição de recurso manifestamente inadmissível (Agravo Interno contra Acórdão) acarreta o retardamento injustificado do trânsito em julgado e a movimentação desnecessária da máquina judiciária, resta configurada a hipótese prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC:

§4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Desta feita, a aplicação da penalidade é medida que se impõe, como forma de desencorajar o uso abusivo de vias recursais juridicamente inexistentes para o caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto, ante a sua
manifesta inadmissibilidade por inadequação da via eleita (erro grosseiro)
, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil.

Em razão da manifesta inadmissibilidade, condeno o agravante ao pagamento de
multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa
em favor da agravada, com fulcro no art. 1.021, § 4º, do CPC, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da referida multa, nos termos do § 5º do aludido dispositivo legal.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2026